Tribunal: STF
Processo: AI 164743
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PARAMETROS - OBJETO. As razoes
do  recurso extraordinário devem estar dirigidas de modo a demonstrar
a  insubsistencia da decisão atacada. Se nesta não se adentrou o tema
de  fundo,  limitando-se o  órgão  julgador  a dizer  da  ausência de
enquadramento do recurso no permissivo próprio, descabe veicular tema
ligado a lide. O Direito e organico e dinamico, não se podendo voltar
a  fase ultrapassada,  nem queimar  etapas  sem que  haja autorização
normativa para tanto.